Tribunal: STM
Processo: 7001270-83.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001270-83.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor da ex-Sgt Temp DANIELA RAIKA DE MOURA
E SILVA, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO acolhiam os Embargos Infringentes do Julgado, para reformar o
Acórdão embargado e fazer prevalecer a declaração de voto da lavra do Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, proferida nos autos da Apelação nº 7000021-
34.2018.7.00.0000, que negou provimento ao apelo ministerial, para manter
inalterada a sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhia
parcialmente os presentes Embargos, para fazer prevalecer o voto vencido de
sua lavra que condenava a ex-3º Sgt DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, como
incursa no art. 312 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições previstas no art. 626, exceto
a exigência da alínea "a", do CPPM, delegando competência ao Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, para a realização de audiência admonitória, ex vi do art.
611 do CPPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto, concedendo-lhe o
direito de recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 16:58:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce3f841c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001270-83.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESES DEFENSIVAS. FALSIDADE MATERIAL OU
IDEOLÓGICA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO POR CRIME MAIS GRAVE. APLICAÇÃO
AUTÔNOMA DO ART. 315 DO CPM. POTENCIAL LESIVO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
DELITO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de qualificação
sabidamente falso, para a sua habilitação em processo seletivo das Forças Armadas,
caracteriza o crime do art. 315 do CPM.
2. Se o exame de corpo de delito direto é impossível, a materialidade do crime
de uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos de convicção,
como a prova documental e a testemunhal, nos termos do parágrafo único do art.
328 do CPPM. Precedentes do STM e do STF.
3. A condenação do réu pelo crime de uso de documento falso independe,
absolutamente, da elucidação de quem foi o autor da contrafação. Nesse
contexto, se a imputação estiver restrita ao delito de uso de documento
falso, inexiste qualquer nexo em sopesar as provas atinentes às
elementares da falsificação material do documento.
4. O art. 315 do CPM caracteriza o denominado "tipo penal remetido", porque a
sua definição conduz ao art. 311 do mesmo Diploma Castrense, quando se tratar de
falsificação material.
5. A cópia autenticada de documento materialmente falso, que se mostra capaz
de ludibriar a autoridade militar, a ponto de ser obtido o efeito desejado pelo agente,
afasta in totum a tese de ausência de potencialidade lesiva.
6. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, em favor da ex-Sgt Temp DANIELA
RAIKA DE MOURA E SILVA, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 16:58:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce3f841c

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União (DPU),
contra o Acórdão deste Tribunal, de 18.6.2019, proferido nos autos da Apelação nº 7000021-
34.2018.7.00.0000, que, por maioria, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo MPM, para
reformar a Sentença absolutória do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) da 1ª
Auditoria da 11ª CJM e condenar DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, ex-3º Sgt Temp, como incursa no
art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Consta da Denúncia que a Embargante, à época, servindo na Seção de Assistência Social e
Fundo de Saúde do Exército (SASFuSEx) da 11ª Região Militar como auxiliar da Carteira de
Ressarcimento, candidatou-se ao cargo de Oficial Técnico Temporário para a Área de Administração
Geral no Processo Seletivo de Convocação para Serviço Técnico Temporário (SvTT), para Oficiais
Temporários 2013/2014.
Na primeira fase do processo seletivo, consistente na inscrição e no cadastramento de
habilitações para o cargo, via sítio da 11ª Região Militar, a Embargante logrou êxito em prosseguir no
certame, porque declarou ter realizado vários cursos, entre eles 22 (vinte e dois) jamais cursados por
ela.
Foi então selecionada para a segunda fase - "Avaliação Curricular" -, ocasião em que fez uso
de 22 (vinte e dois) certificados falsos, sendo 7 (sete) do Instituto Brasileiro de Educação - IBE, 5
(cinco) do SENAI, 3 (três) do SENAC e 7 (sete) do LEARNCAFE.
Com a apresentação dessa documentação, a Embargante obteve a classificação em 1º lugar na
Área - Administração Geral (Guarnição: Brasília), sendo, entretanto, desclassificada do certame após
passar à condição de Indiciada.
Assim, a Embargante foi denunciada pela prática dos delitos de falsidade ideológica e de uso
de documento falso, capitulados, respectivamente, nos arts. 312 e 315, por 22 (vinte e duas) vezes,
combinados com o art. 79 (em concurso formal), todos do CPM, praticados ao tempo em que a ré era
3º Sargento Técnica Temporária.
Em síntese, esses foram os fatos descritos pela Denúncia.
O Acórdão embargado ficou assim ementado:
"EMENTA. APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ARTS. 312 E 315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE CONVOCAÇÃO PARA
OFICIAIS TEMPORÁRIOS.
1. A inserção online da falsa informação acerca da realização dos cursos tão
somente na Primeira Fase do Processo Seletivo não seria suficiente para prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
atentando contra a administração ou o serviço militar, porquanto deveria ser
posteriormente confirmada com a apresentação dos documentos comprobatórios na
OM. Não há que se falar em documentos ideologicamente falsos, mas sim em
documentos materialmente falsos, cuja autoria da falsificação não foi discutida nos
autos. Enquadrar "cadastro online" do site como "documento público" ou "particular",
elementares do tipo, seria o caso de analogia in malam partem, vedada em Direito
Penal.
2. Configura-se o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), o qual
prescinde de qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito formal,
bastando o simples uso para a tipificação penal, a apresentação de documentos
falsos, supostamente comprovantes de capacitações não realizadas pela Ré.
3. Não há falsificação grosseira ou crime impossível quando os documentos e
suas cópias apresentam potencial para causar dano.
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.".
A DPU, em sede de Embargos Infringentes, alega que deveria prevalecer o entendimento
minoritário, consoante os votos vencidos dos Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Ten Brig Ar

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 16:58:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce3f841c
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que mantiveram a absolvição total; ou, subsidiariamente, os
votos divergentes dos Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, que deram parcial provimento ao Apelo do MPM, para condenar
a Embargante, como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão; ou ainda o voto da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que deu
parcial provimento ao Apelo do MPM, condenando-a, como incursa no art. 312 do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão.
Entretanto, votaram majoritariamente pela condenação, como incursa no art. 315, c/c o art.
311, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, os Ministros: Ten Brig Ar WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS; Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS; Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI; Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA; Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ; e este Relator. O Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida por meio da Decisão de 9.12.2019 (Evento 5),
na forma do art. 121 do RISTM e do art. 547 do CPPM, com a abertura de vista à Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM).
A PGJM, em Contrarrazões, no Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA
DE FREITAS JÚNIOR, manifesta-se pelo conhecimento dos presentes Embargos Infringentes e, no
mérito, pela sua rejeição, para que seja mantido in totum o Acórdão embargado.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o presente Processo foi posto em mesa para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

Os presentes Embargos Infringentes do Julgado satisfazem os requisitos de admissibilidade.
Em síntese, a DPU se insurge contra o Acórdão desta Corte que, por maioria, deu parcial
provimento à Apelação interposta pelo MPM, para reformar a Sentença absolutória do CPJ Ex da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, e condenou DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, ex-3º Sgt Temp, como incursa no
art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade,
nos termos do Voto vencedor do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Relator para o Acórdão.
Para tanto, alega que deveria prevalecer o entendimento minoritário, consoante o Voto do
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que manteve a absolvição total ou, ainda, os votos divergentes dos
Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, Relator e Revisora, respectivamente, que davam parcial provimento ao Apelo do MPM, para
condenar a Embargante à pena de 1 (um) ano de reclusão.
A Defesa sustenta a reforma do Acórdão condenatório com base na tese da impossibilidade de
comprovação de que os documentos eram ideológica ou materialmente falsos, bem como não poderia
o STM atribuir a conduta do art. 311 do CPM por ser mais gravosa do que aquela pela qual veio
denunciada ou, ainda, aplicar o art. 315 do CPM de maneira autônoma. Além disso, argumenta que os
documentos não eram hábeis para causar prejuízo à Administração Militar.
As alegações defensivas não encontram qualquer respaldo no Acórdão embargado.
Compulsando-se os autos, extrai-se, em síntese, a dinâmica a seguir delineada.
A Embargante foi denunciada pelos delitos de falsidade ideológica e de uso de documento
falso, capitulados, respectivamente, nos arts. 312 e 315, por 22 (vinte e duas) vezes, c/c o art. 79 (em
concurso formal), todos do CPM, praticados quando era 3º Sargento Técnica Temporária.
Segundo os autos, a Embargante, à época, servindo na 11ª Região Militar (11ª RM), foi
classificada em 1º Lugar para o cargo de Oficial Técnico Temporário 2013/2014 na Área de
Administração Geral, conforme o Processo Seletivo de Convocação para o Serviço Técnico Temporário
do Exército Brasileiro na Guarnição de Brasília. Entretanto, foi apurado que essa colocação foi obtida a
partir de declarações e certificados de qualificação falsos.
Na 1ª Fase do Processo, a Embargante declarou ter concluído 22 (vinte e dois) cursos de
qualificação que jamais realizou. Essas declarações falsas ocorreram no momento do cadastramento
de habilitações ao cargo de Oficial Técnico Temporário, via sítio eletrônico da 11ª RM.
Selecionada para a 2ª Fase, a da "Avaliação Curricular", a Embargante fez uso dos 22 (vinte e
dois) certificados falsos de qualificação, sendo 7 (sete) do Instituto Brasileiro de Educação - IBE, 5
(cinco) do SENAI, 3 (três) do SENAC e 7 (sete) do LEARNCAFE.
Assim, foram imputadas à Embargante duas condutas delitivas, praticadas por meios e em
momentos diferentes.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 16:58:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce3f841c
A primeira consistiu em inserir, via Internet e na 1ª Fase do Processo Seletivo, 22 (vinte e duas)
declarações de conclusão de cursos de qualificação jamais realizados, portanto ideologicamente falsas,
a fim de obter a sua classificação no Processo, sendo enquadrada como falsidade ideológica, nos
termos do art. 312 do CPM.
A segunda conduta, praticada pessoalmente e na 2ª Fase do Processo Seletivo, consistiu em
apresentar fisicamente ao Oficial Avaliador os 22 (vinte e dois) certificados de qualificação declarados
na fase anterior, portanto materialmente falsos, o que resultou na obtenção ilegal do 1º Lugar para o
cargo de Oficial Técnico Temporário 2013/2014 na Área de Administração Geral. Essa conduta foi
corretamente enquadrada como fazer uso de documento falso, nos termos do art. 315 do CPM.
Ressalte-se que os certificados apresentados foram autenticados pela Administração Militar,
tendo o valor probante do original.
Quanto à falsidade ideológica, tal como pontuado pelo Relator, a corrente majoritária manteve
a Sentença absolutória, considerando que a inserção online das falsas declarações de qualificação, tão
somente na 1ª Fase do Processo, seria insuficiente para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.
Com esse entendimento da corrente majoritária, fica claro que o simples preenchimento da
ficha de inscrição preliminar na Internet não foi considerado como falsidade ideológica, mesmo porque
os títulos declarados ainda seriam validados.
Além disso, como bem assentado no Voto vencedor do Eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL,
de acordo com a prova dos autos, as instituições de ensino jamais expediram os respectivos
certificados de qualificação. Portanto, não se trata de documentos autênticos, nos quais foram
inseridas falsas declarações. Por isso, não se pode falar em documentos ideologicamente falsos; mas
sim em documentos materialmente falsos, cuja autoria da falsificação nem sequer foi discutida nos
autos.
Dessa forma, entendo que a parte do Acórdão que absolveu a Embargante do crime de
falsidade ideológica não foi embargada, bem como os documentos apresentados não eram autênticos,
ou seja, nunca foram expedidos pelas respectivas instituições de ensino, esvaziando completamente
qualquer discussão sobre a aplicação das sanções do art. 312 do CPM neste reexame em sede de
Embargos.
Quanto ao uso de documento falso, a corrente majoritária acompanhou o Ministro Relator, para
condenar a Embargante como incursa no art. 315, remetendo a pena ao falso material do art. 311,
ambos do CPM, divergindo apenas no tocante à quantidade de pena.
A autoria e a materialidade delitivas estão muito bem comprovadas nos autos.
A falsidade material dos documentos de qualificação da Embargante foi bem evidenciada no
Acórdão atacado, ao destacar a apuração detalhada de cada certificado falso e as respostas das
Instituições de Ensino, as quais serão resumidas a seguir.
O Instituto Brasileiro de Educação (IBE) do Distrito Federal, por meio dos Ofícios n° 01/2014 e
nº 02/2014, de 4.2.2014 e de 5.2.2014, respectivamente, informou que não há registro de matrícula da
Embargante em seu sistema e nem dos 7 (sete) certificados em seus livros de registro, tratando-se
com certeza de fraude.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), por meio do Ofício n° FATEC-SENAI
IBI19-2014, de 18.2.2014, informou que não há registro escolar e nem matrícula da Embargante nas
escolas do SENAI/GO, comprovando a falsidade material dos 5 (cinco) certificados apresentados.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) - Unidade Elias Bufáiçal, por meio do
Ofício CT n° 002/2014, de 18.2.2014, informou que a Embargante não participou dos 3 (três) cursos
referidos naquela Instituição, também comprovando a falsidade material.
As 7 (sete) qualificações do Curso Learncafe não foram encontradas na página "Localizar
Certificados", no endereço http://www.learncafe.com /certificado, portanto inexistentes.
Assim, as instituições de ensino foram categóricas ao declarar que a Embargante não possuía
registro escolar ou matrícula, ou ainda não participara dos referidos cursos, levando à conclusão de
que os certificados são materialmente falsos.
Os 22 (vinte e dois) certificados foram juntados aos autos e estão devidamente autenticados
pela autoridade militar, o 2º Ten MARCOS VINICIUS SOUSA DE MEDEIROS, todos com a expressão
"Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me
foi apresentado".
Em sede de IPM, a Embargante não soube explicar e nem apresentou prova ou qualquer
argumento contrário a tais declarações, restando a confirmação de que os certificados são
materialmente falsos.
Em Juízo, a Embargante também não esclareceu a veracidade dos documentos, limitando-se a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 16:58:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce3f841c
declarar que apresentou apenas cópias dos mencionados certificados de qualificação. Entretanto, diz
que se arrependeu e achou que a sua conduta não era certa.
Essa declaração da Embargante, no sentido de que apresentou apenas cópias, restou isolada e
contrária à prova testemunhal colhida, da qual destaco os trechos abaixo:
MARCOS VINICIUS SOUSA DE MEDEIROS, 1° Tenente:
"(...) que não participou do processo de seleção, objeto dessa denúncia; que
apenas autenticou cópias de documentos que vieram apresentados em originais;
(...).".
PAULA SIQUEIRA LOTTERMANN SASAOKA, ex- 1° Tenente:
"(...) que foi uma das avaliadoras do concurso que a acusada prestou; que nessa
condição, recebia a documentação atinente ao currículo e verificava exclusivamente
a regularidade formal dos documentos apresentados; (...) que seu trabalho era
basicamente uma autenticação de documentos, pois confrontava o original com as
copias sem questionar o seu conteúdo (...).".
Os testemunhos são uníssonos. A primeira testemunha declara que autenticou cópias de
documentos que vieram apresentados em originais. Esse fato foi ratificado pela segunda, que recebia a
documentação e verificava exclusivamente a sua regularidade formal, confrontando o original com a
cópia autenticada. Não há outra conclusão, senão reconhecer que os certificados de qualificação foram
apresentados em formato aparentemente original.
A prova documental e a testemunhal estão em harmonia, comprovando que a Embargante
apresentou 22 (vinte e dois) certificados de qualificação totalmente falsos, de tal forma que se
passaram por originais e enganaram a autoridade militar autenticadora e também a avaliadora do
concurso, levando-a ilegalmente ao 1º Lugar do Processo Seletivo.
Por fim, como bem assentado na Declaração de Voto Vencido da eminente Ministra Revisora,
Dra. MARIA ELIZABETH, "a assunção de culpa pela ré, aliada às demais provas existentes nos autos,
elidem qualquer dúvida acerca da autoria criminal. (...). Não há sequer uma sombra de dúvidas sobre a
falsidade dos documentos apresentados.".
Assim, a tese defensiva de que é impossível comprovar a falsidade material dos certificados
não encontra respaldo nos autos, nem na Lei Adjetiva Castrense ou na jurisprudência.
É sabido que o art. 328 do CPPM tem por indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, sempre que a infração deixar vestígios. Entretanto, também é verdade que o próprio CPPM
prevê as hipóteses alternativas para prova da materialidade quando tal exame se tornar inexequível.
Se o exame direto é impossível e o indireto inviável, como no caso dos autos, porque a Defesa
não juntou aos autos os originais dos documentos falsificados e nem a Embargante esclareceu a sua
veracidade, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, nos termos do parágrafo único do art. 328
do CPPM.
É esse o entendimento do STF, conforme o precedente abaixo:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE
USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO
CP). EXAME PERICIAL PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. (...). TIPICIDADES DAS CONDUTAS VERIFICADAS.
ORDEM DENEGADA.
I - Este Tribunal já assentou o entendimento de que, para a caracterização do
delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, é despiciendo
o exame pericial no documento utilizado pelo agente, se os demais elementos de
prova contidos dos autos evidenciarem a sua falsidade. Precedentes. (...).". (HC nº
112.176/MS. Relator Ministro Dr. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. Julgamento:
18.8.2012. Publicação: 27.8.2012) (Grifo nosso)
No mesmo sentido, aponta a jurisprudência desta Corte, a qual renovo abaixo com os
precedentes citados no Acórdão embargado:
"EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE.
SUPRIMENTO DO EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. (...) RECURSO DESPROVIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA. POSSIBILIDADE. I - Nos termos
do parágrafo único do art. 328 do Código de Processo Penal Militar, restando
impossível à realização de exame de corpo de delito direto, a materialidade do crime
de uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos de convicção, tais
como a prova documental e testemunhal. Precedentes do Superior Tribunal Militar e
Superior Tribunal de Justiça. (...) IV - Apelo conhecido e provimento parcial.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 16:58:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce3f841c
Desclassificação operada. Mantida a Sentença em seus demais termos.". (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000395-50.2018.7.00.0000. Relator Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 4.12.2018. Publicação: 18.12.2018.)
"DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO
REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. EXAME PERICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE.
DESNECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. PREJUÍZO PARA
A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DELITO FORMAL E DE PERIGO PRESUMIDO. (...) AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
UNANIMIDADE. (...). O crime descrito no art. 315 do Código Penal Militar deixa
vestígio, exigindo, em consequência, a comprovação material do fato, que pode se
dar por três caminhos: (i) exame de corpo de delito direto, (ii) exame de corpo de
delito indireto e (iii) testemunho, como prova oral colhida pelo juiz, e não pelo perito.
Em consequência, o exame pericial não é o único apto a demonstrar a falsidade do
documento, o que pode ocorrer por qualquer meio de prova idôneo. O delito de uso
de documento falso é formal, de perigo presumido, ou seja, prescinde da
demonstração de resultado naturalístico, sendo suficiente para a consumação do tipo
penal a utilização do documento falsificado. (...). Apelo a que se nega provimento.
Unanimidade.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000071-04.2015.7.06.0006.
Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 29.8.2017. Publicação:
14.9.2017.)
No caso, as testemunhas foram uníssonas ao ratificar que a Embargante apresentou 22 (vinte e
dois) certificados de qualificação, com aparência de originais, cujas cópias foram autenticadas pela
autoridade militar e também validadas pela avaliadora do concurso.
Essa prova testemunhal foi robustecida com as diligências realizadas, nas quais as instituições
de ensino declararam jamais ter emitido tais certificados, logo materialmente falsos.
Com isso, a Embargante apresentou efetivamente ao Oficial Avaliador as 22 (vinte e duas)
cópias autenticadas de falsos certificados de qualificação, jamais emitidos pelas instituições de ensino,
consumando o crime do art. 315, uso de documento falso, com a pena remetida ao art. 311, falsidade
material, ambos do CPM.
Por esse crime, de uso de documento falso, a Embargante foi denunciada, in verbis:
"Foi então selecionada para a segunda fase, a da "avaliação Curricular",
ocasião em que fez uso de 22 (vinte e dois) certificados falsos, sendo 07 (sete)
do Instituto Brasileiro de Educação- IBE, 05 (cinco) do SENAI, 03 (três) do SENAC e 07
(sete) do LEARNCAFE, conforme relação anexa.
Com a apresentação dessa documentação, a 3º Sargento DANIELA RAIKA DE
MOURA E SILVA obteve a classificação em 1º lugar na Área - Administração Geral
(Guarnição: Brasília), conforme documento de fls. 66 do Apenso 1, não tendo sido
incorporada, porque foi desclassificada do certame ao passar para a condição de
Indiciada neste IPM.
(...) Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típicas as condutas da
Denunciada, bem como comprovadas a autoria e a materialidade dos tipos penais, a
3º Sargento Técnica Temporária DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA está incursa
nos tipos penais de 'falsidade ideológica' e de 'uso de documento falso',
capitulados nos artigos 312 e 315, por 22 vezes combinados com o artigo 79
(em concurso formal), todos do CPM.".
Observe-se que, em nenhum momento, foi imputada à Embargante a conduta do art. 311 do
CPM, que tipifica a falsificação ou a alteração de documento verdadeiro, mas a conduta do art. 315 do
mesmo Diploma Castrense, que pune o uso de documento falso.
Repiso que a Embargante foi denunciada e condenada pela conduta do art. 315, "Fazer uso de
qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem", com a pena remetida ao art. 311,
ambos do CPM, por se tratar de documento falsificado materialmente no seu todo, cuja autoria da
falsificação nem sequer foi discutida nos autos.
Por esse motivo, o argumento defensivo de que se imputou à Embargante, em Apelação, a
conduta do art. 311 do CPM, delito mais grave do que aquele pelo qual veio denunciada, não encontra
respaldo no Acórdão embargado.
Da mesma forma, o art. 315 do CPM jamais foi aplicado de maneira autônoma no Acórdão
embargado, como também no Voto vencido do Eminente Relator, Gen Ex LÚCIO. Em ambos, a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 16:58:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce3f841c
Embargante foi condenada como incursa no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, porque os
documentos apresentados eram materialmente falsos, uma vez que não foram expedidos pelas
instituições de ensino, ou seja, não eram autênticos.
Por último, não há como acolher a tese defensiva de que as cópias autenticadas dos falsos
certificados de qualificação não eram documentos prestáveis, ou seja, sem potencial lesivo.
Diferentemente do crime de falsidade ideológica, entende este Tribunal que o uso de
documento falso é delito formal e de perigo presumido, que prescinde de qualquer prejuízo ou
resultado naturalístico. Basta o simples uso para a tipificação penal, tal como ocorrido e comprovado
neste caso.
Para além disso, a Embargante obteve ilegalmente o 1º Lugar no Processo Seletivo para o
cargo de Oficial Técnico Temporária de 2013/2014 na área de Administração Geral, causando prejuízo
à Administração Militar do Exército Brasileiro e aos demais candidatos idôneos. Enganou a autoridade
militar autenticadora e a comissão avaliadora do processo seletivo. Somente foi desclassificada em
razão das investigações e de seu indiciamento.
Ela, sendo integrante da 11ª RM, conhecia, portanto, a rotina daquele Grande Comando
Administrativo. Dessa forma, abusou da boa-fé ao ludibriar o Sistema ao qual ela mesma pertencia e
deveria ter honrado, traindo a confiança dos seus chefes e subordinados.
Ao apresentar habilitações que não possuía, deixou vulnerável o seu futuro desempenho como
Oficial Técnico. A designação para exercer um cargo, mediante a apresentação de falsas habilitações,
comprometeria totalmente o Serviço.
Não há dúvida de que os certificados de qualificação usados pela Embargante enganaram o 1º
Ten Ex MARCOS VINICIUS SOUSA DE MEDEIROS, autoridade militar, que autenticou as cópias a partir
dos supostos originais, e também a ex-1º Ten PAULA SIQUEIRA LOTTERMANN SASAOKA, Oficial
Avaliadora do processo seletivo, que confrontou as cópias autenticadas com os supostos originais.
Obviamente, os 22 (vinte e dois) certificados de qualificação e as suas cópias autenticadas
tinham potencial para causar dano, tanto é que, somente com as diligências junto às diversas
instituições de ensino, foi possível comprovar a falsidade material dos documentos, o que afasta
inclusive as hipóteses de falsificação grosseira ou de crime impossível.
O conjunto probatório, assentado nas cópias autenticadas dos documentos, nos depoimentos
harmônicos das testemunhas, no Interrogatório da Embargante e nas diligências realizadas junto às
instituições de ensino, revela, com plena certeza, a configuração do delito de uso de documento
materialmente falso, suprindo a ausência dos originais apresentados à Administração Militar.
Agindo dessa maneira, a Embargante maculou a regularidade do Processo Seletivo para Oficial
Técnico Temporário de 2013/2014 do Exército Brasileiro na Guarnição de Brasília, bem como abalou os
princípios da moralidade, da ética e da disciplina militar.
Não encontrando as teses defensivas qualquer guarida no Acórdão embargado, estando
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e ausentes quaisquer causas excludentes de
ilicitude e de culpabilidade, ratifico, em embargos, a condenação da ex-3º Sargento Técnica
Temporária DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, como incursa no tipo penal de "Uso de documento
falso", capitulado no art. 315, com a pena remetida ao falso material do art. 311, ambos do CPM.
Quanto à dosimetria da pena, também não é possível aplicá-la em seu mínimo legal, uma vez
que a Embargante apresentou 22 (vinte e dois) certificados de qualificação falsos e a Acusação invocou
o concurso de crimes do art. 79 do CPM.
Nesses termos, não há nada que reparar no Acórdão embargado quanto à aplicação da pena de
2 (dois) anos de reclusão.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor da ex-Sgt Temp DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, mantendo
íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/06/2020 16:43:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129279504a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001270-83.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo os Embargos
Infringentes interpostos pela Defensoria Pública da União, em favor da ex-Sgt Temp DANIELA RAIKA DE MOURA
E SILVA, para reformar o Acórdão ora embargado, fazendo prevalecer a Declaração de Voto de minha lavra,
proferida nos autos da Apelação nº 7000021-34.2018.7.00.0000, que negou provimento ao apelo ministerial,
para manter inalterada a sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Importa registrar que os Embargos estavam delimitados pela dissidência ocorrida no julgamento dos autos
da citada Apelação nº 7000021-34.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
parte em que o Tribunal, deu parcial provimento ao Recurso Ministerial, para, reformar a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM e condenar DANIELA RAIKA DE MOURA E
SILVA, ex- 3º Sgt Temp, como incursa no art. 315 do CPM, remetida a pena ao art. 311 do mesmo Código,
fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão. Nessa assentada, apresentei a divergência negando provimento a
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar e mantinha na íntegra a Decisão hostilizada. Em relação ao
julgado, o Acórdão está assim ementado, in litteris:
"EMENTA. APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 312 E
315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE CONVOCAÇÃO PARA OFICIAIS TEMPORÁRIOS.
1. A inserção online da falsa informação acerca da realização dos cursos tão somente na
Primeira Fase do Processo Seletivo não seria suficiente para prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o
serviço militar, porquanto deveria ser posteriormente confirmada com a apresentação dos
documentos comprobatórios na OM. Não há que se falar em documentos ideologicamente
falsos, mas sim em documentos materialmente falsos, cuja autoria da falsificação não foi
discutida nos autos. Enquadrar "cadastro online" do site como "documento público" ou
"particular", elementares do tipo, seria o caso de analogia in malam partem, vedada em Direito
Penal.
2. Configura-se o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), o qual prescinde de
qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito formal, bastando o simples uso para a
tipificação penal, a apresentação de documentos falsos, supostamente comprovantes de
capacitações não realizadas pela Ré.
3. Não há falsificação grosseira ou crime impossível quando os documentos e suas cópias
apresentam potencial para causar dano. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria."
(Evento 75 da Apelação nº 7000021-34.2018.7.00.0000).
3. Conforme foi debatido na Sessão de Julgamento do dia 18/06/2019, por ocasião da análise da citada

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/06/2020 16:43:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129279504a
Apelação nº 7000021-34.2018.7.00.0000, de acordo com os fatos narrados na Exordial acusatória, não havia
possibilidade de comprovar se o documento era ideológica ou materialmente falso. No que se refere à
falsidade ideológica, prevista no art. 312 do CPM, não se mostra possível considerar o simples preenchimento
da ficha de inscrição preliminar na internet como falsidade, especialmente considerando que essa ainda
deveria passar por validação posterior de banca examinadora.
4. Com relação à imputação do crime previsto no art. 311 do CPM - Falsidade Material -, entendi que não
poderia o Tribunal, em sede de apelação, atribuir tal conduta à apelada, por se tratar de delito mais grave que
aquele pelo qual veio denunciada, em afronta ao enunciado da Súmula nº 5 dessa Corte.
5. E, considerando a impossibilidade de aplicação dos artigos 311 e 312 do CPM, deixei de condenar a apelada
como incursa no art. 315 do CPM, pela inviabilidade de esse dispositivo ser aplicado de forma autônoma.
6. Sobre a matéria, replico os mesmos fundamentos em que declarei voto, por divergir da corrente majoritária
na Sessão de Julgamento de 18 de junho de 2019, in litteris:
"(...).
2. Inicialmente, entendi que deveria permanecer o decreto absolutório por não ser possível
comprovar se o documento era ideológica ou materialmente falso. Em realidade, no que se
refere à falsidade ideológica, prevista no art. 312 do CPM, tipo pelo qual a apelada veio
denunciada (juntamente com o art. 315 do CPM), não se mostra factível considerar o simples
preenchimento da ficha de inscrição preliminar na internet como falsidade, especialmente se
considerarmos que essa ainda deveria passar por validação posterior de banca examinadora.
3. No que tange à imputação do crime previsto no art. 311 do CPM - Falsidade Material -, não
pode o Tribunal deste STM, em sede de apelação, atribuir tal conduta à apelada uma vez que
se trata de delito mais grave que aquele pelo qual veio denunciada, em total afronta ao
enunciado da Súmula nº 5 dessa Corte milicien, in verbis:
'A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou
pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério
Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e
conste da matéria fática.'
4. Por fim, considerando a impossibilidade de aplicação dos artigos 311 e 312 do CPM, como
acima exposto, deixava de condenar a apelada como incursa no art. 315 do mesmo diploma
legal porque referido dispositivo não pode ser aplicado de maneira autônoma.
5. Assim, pelos motivos acima expostos e utilizando como minhas as razões expendidas na
sentença recorrida, da qual transcrevo o trecho abaixo, mantinha a absolvição da apelada:
'(...)
Imputa-se à ex-Sargento DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, já qualificada nos Autos, a
prática dos delitos tipificados nos artigos 312 e 315, combinados com o art. 79, todos do
Código Penal Militar, por ter, em tese apresentado 22 certificados falsos para obtenção
de classificação no Processo de Seleção para Oficial Temporário do Exército- Aviso de
Seleção n° 2- SSMR/11, de30 de julho de 2013, concorrendo à área de Administração
Geral.
Em outubro de 2013, várias reclamações chegaram ao conhecimento do Chefe da Seção
de Serviço Militar Regional, a respeito de supostas fraudes que teriam sido
perpetradas por candidatos do referido Processo Seletivo, resultando na abertura do
devido Inquérito Policial Militar.
Segundo apuração, à época dos fatos, a acusada, que era 3º Sargento do Exército e
servia na Seção de Assistência Social e Fundo de Saúde do Exército da 11ª Região
Militar, candidatou-se ao cargo de Oficial Técnico Temporário do Exército, declarando na
primeira fase do certame, via sítio eletrônico da 11ª Região Militar, a conclusão de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/06/2020 16:43:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129279504a
vários cursos na área de Administração Geral, dentre os quais 22 cursos que nunca
havia realizado.
Após essa fase, a acusada, que constava na primeira colocação da sua área, foi
chamada para, comparecer à segunda fase do certame, quando apresentou fisicamente
todos os certificados ora registrados no sistema da 11ª Região Militar, somando 22
certificados que foram considerados falsos. Entretanto, em decorrência do indiciamento
da acusada, ainda durante o certame, sobre os fatos a ela imputados, veio a ser
desclassificada da seleção (fl. 247, volume 2 do apenso 2), não prosseguindo nas
próximas fases da Seleção.
De início, importa destacar que o edital da Seleção para o cargo de Oficial Temporário
do Exército previa, como fase inicial, que cada candidato cadastrasse suas respectivas
qualificações e cursos realizados na área afim do cargo pretendido, por meio de
inserção dos dados em sítio eletrônico (internet).
Num segundo momento, mediante classificação, o edital previa a ratificação presencial
da realização dos referidos cursos informados, apresentando para tanto cópia
autenticada do documento, no caso de curso de graduação, especialização etc. (art.
37, item X do edital) e cópia autenticada em cartório do documento, no caso de
comprovação de prática profissional (art. 37, item XI do edital).
Ao ser ouvida em Juízo, a acusada foi questionada se era verdade que tentou usar
documentos falsos para conseguir se candidatar ao cargo de técnico temporário, e
respondeu:
'... em todo o momento eu apresentei cópias dos certificados, em todas as fases do
processo ...' (1min40seg)
E quando indagada se os documentos elencados na Denúncia eram falsos, disse:
'prefiro não responder ...' (1min55seg)
A testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar Ten. MARCOS VINICIUS SOUSA DE
MEDEIROS informou em Juízo que apenas autenticou cópias de documentos que vieram
apresentados em originais, verbis:
'... que não participou do processo de seleção, objeto dessa denúncia; que
apenas autenticou cópias de documentos que vieram apresentados em
originais; que à época, era comum que autenticassem documentos que depois do
fato escrito nessa denúncia somente passaram a autenticar papéis internos da OM
...' (Grifo nosso)
Já a testemunha Ten. PAULA SIQUEIRA LOTTERMANN SASAOKA, que foi uma das
avaliadoras da Seleção, consignou que não era sua obrigação conferir a veracidade dos
documentos que recebia, verbis:
'... que nessa condição, recebia a documentação atinente ao currículo e
verificava exclusivamente a regularidade formal dos documentos
apresentados; que não era sua obrigação conferir a veracidade dos
documentos que recebia; que verificou muitos currículos e muitos
documentos; que seu trabalho era basicamente uma autenticação de
documentos, pois confrontava o original com as copias sem questionar o seu
conteúdo ...' (Grifos nossos)
Como se vê nos depoimentos das testemunhas, a Comissão da Seleção não adotou as
diligências necessárias para evitar fraudes na apresentação dos certificados pelos
candidatos, dada a importância desses documentos para o certame.
Porém, tal fato por si só, em nada muda ou influencia a conduta da acusada, a qual era

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/06/2020 16:43:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129279504a
responsável pela veracidade das informações apresentadas.
A despeito disso, no tocante ao delito do artigo 312 do Código Penal Militar, insta
observar, inicialmente, que o edital do certame previa o prévio cadastramento das
qualificações dos candidatos, por meio de sistema informatizado (internet), e a partir
dessas informações, deveria haver a seleção entre os interessados, ou seja, confirmação
das qualificações inseridas, permitindo a classificação inicial entre os concorrentes, com
o fim de habilitá-los à segunda fase.
Muito embora a acusada tenha inserido suas qualificações, e que muitas delas eram
falsas, não é possível a configuração do crime de Falsidade ideológica por meio do
simples preenchimento da ficha de inscrição preliminar, on-line, que ainda deva
passar por validação posterior de banca examinadora. Assim, ainda que possa ser
considerada infração, a conduta da acusada não se encaixou perfeitamente no crime do
artigo 312, não alcançando o âmbito do Direito Penal.
No que se refere ao delito do artigo 315 do Código Penal Militar, importante destacar,
que para configuração desse crime, deve haver documento hábil de causar prejuízo à
Administração Militar.
O depoimento da acusada e os esclarecimentos prestados pelas testemunhas se
convergem no sentido de que as cópias apresentadas pela candidata não eram
documentos prestáveis, não havendo potencial lesivo capaz de ludibriar a Administração
Militar.
Nesse sentido é firme a jurisprudência nas Cortes Superiores:
(...)
Dessa forma, a conduta da acusada, que acabou não obtendo sucesso em assumir o
pretendido cargo público, não se adequou ao tipo penal mencionado, vez que, conforme
comprovado na fase processual, os certificados apresentados foram meramente cópias,
e sendo assim, tais documentos não dotavam da devida prestabilidade necessária para
causar prejuízo à Administração Militar. Pelo exposto, resolve o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, julgar improcedente a Denúncia
para ABSOLVER DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, com fundamento no artigo 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar". (Os grifos são dos originais). (Evento 72
da Apelação nº 7000021-34.2018.7.00.0000).
Ante o exposto, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado, para, reformando o Acórdão ora
embargado, fazer prevalecer a Declaração de voto de minha lavra, proferida nos autos da Apelação nº
7000021-34.2018.7.00.0000, que negou provimento ao apelo ministerial, para manter inalterada a sentença
absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 18:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fde45784
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001270-83.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No presente feito, divergi da douta maioria para manter meu posicionamento anterior, esposado no julgamento
da Apelação, em voto vencido, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa da ex-3
o. Sgt Temp Ex DANIELA RAIKA DE MOURA E
SILVA contra o Acórdão desta Corte, de 18/6/2019, proferido nos autos da Apelação nº 7000021-
34.2018.7.00.0000, que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso, para reformar a Sentença absolutória
do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 11ª CJM e condenar a ré como incursa no art. 315 c/c o
art. 311, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Presentes os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
A DPU requereu a prevalência do entendimento minoritário, consoante os votos vencidos dos Ministros José
Coêlho Ferreira e Francisco Joseli Parente Camelo, que mantiveram a absolvição da acusada; ou,
subsidiariamente, os votos divergentes dos Ministros Lúcio Mário de Barros Góes, José Barroso Filho e Carlos
Vuyk de Aquino, que deram parcial provimento ao Apelo do MPM, para condená-la como incursa no art. 315,
c/c o art. 311 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão; ou, por fim, o meu voto vencido, juntado aos autos da
Apelação.
Razão assiste à Defesa em relação ao pedido subsidiário de prevalência do voto vencido de minha lavra que
condenava a ex-3º Sgt DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, como incursa no art. 312 do CPM à pena de 1 (um)
ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições previstas no art. 626,
exceto a exigência da alínea "a", do CPPM, delegando competência ao Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, para a
realização de audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não discordo do entendimento esposado no voto do Ministro-Relator no
sentido de que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, divergindo, tão somente, no
quantum da pena aplicada e na classificação do delito.
Como pontuei no voto vencido, a própria ré declarou, em interrogatório, ter entregado as cópias dos
documentos falsificados ao Tenente Medeiros para serem autenticadas, tendo se arrependido da mencionada
conduta.
Como se pode verificar, a assunção de culpa pela ré, aliada às demais provas existentes nos autos, como o
depoimento da testemunha Marcos Vinícius Sousa de Medeiros, elidem qualquer dúvida acerca da autoria
criminal.
Concernente à materialidade delitiva, igualmente restou comprovada.
As instituições que supostamente teriam emitido os certificados atestaram a fraude na sua elaboração,
inexistindo dúvidas de que a acusada não se matriculou ou concluiu os respectivos cursos.
Destarte, exsurge a certeza acerca da falsidade dos documentos apresentados, bem como da potencialidade
de dano dos atos praticados pela acusada, quem conseguiu chegar à primeira colocação, exatamente em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 18:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fde45784
razão dos cursos declarados na ficha de inscrição.
E, por fim, não se tratou de falsificação grosseira nem de documento submetido à conferência posterior. As
cópias foram autenticadas por oficial militar que não desconfiou, em nenhum momento, da veracidade
daquelas informações. Ademais, fez-se necessário consultar as instituições declaradas nos certificados com o
intuito de desvelar a fraude somente após o Chefe da Seção de Serviço Militar Regional tomar conhecimento
de reclamações a respeito de fraudes no processo seletivo, o que deu início a uma auditoria interna.
Divergi, no entanto, por entender que não se tomou conhecimento acerca de quem produziu as certidões
apresentadas pela ré. Todavia, as declarações falsas nelas contidas, bem como o teor inverídico da ficha de
inscrição, foram de sua responsabilidade, razão porque, apesar de também materialmente falsas as certidões,
o falso ideológico é o único tratado nos presentes autos.
O crime de falsidade ideológica, sendo crime formal, não depende de resultado naturalístico. De maneira que,
para sua consumação, faz-se necessário apenas que se omita ou se insira em documento público ou particular
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita independente de qualquer prejuízo efetivo.
E prossegui em meu voto vencido, in verbis:
"Comprovado, também, o dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, nos termos do art. 312 do CPM, bem como ter sido a conduta capaz de causar dano
a terceiro, no caso, a Administração Militar, que teria em seus quadros pessoa incapacitada
para o exercício de atividade, bem como qualquer outro candidato que deixou de ser chamado
para os quadros da Força, por insuficiência de vagas.
Alinhadas tais considerações, concluo que a conduta da apelada preencheu perfeitamente o
tipo objetivo do crime de falsidade ideológica e do uso de documento falso, delitos previstos no
art. 312 e art. 315, ambos do CPM.
Nesse sentido, trago à balha o seguinte julgado do STJ, litteris:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA
(ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO. ACEITAÇÃO DO
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DO
MANDAMUS. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE FORMAL NÃO VERIFICADA, DE PLANO.
CONTRATO DE DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INFORMAÇÕES
FALSAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. TIPICIDADE. POTENCIALIDADE
LESIVA. PREJUÍZO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. REVOLVIMENTO DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus
substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o
pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem
de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
2. A aceitação, pelos pacientes, do benefício da suspensão condicional do processo
nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, não prejudica o exame de mérito do
presente writ, pois, acaso descumpridas as condições impostas, a ação penal poderá
retomar o seu curso normal.
3. O trancamento de inquérito ou de ação penal só se justifica em face de prova
cabal que torne evidente faltar-lhe justa causa, quer pela total ausência de provas
sobre a autoria e materialidade, quer pela atipicidade da conduta, ou pela ocorrência
de uma causa de extinção da punibilidade. Precedentes do STF e desta Corte.
4. O crime de falsidade ideológica não, obrigatoriamente, deve ser apto à
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois, composto de
outras figuras nucleares que, uma vez praticadas, já ensejam a tipificação

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 18:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fde45784
do ato, pois a conjunção "ou", constante do citado dispositivo legal, traz,
justamente, a ideia de alternância/de exclusão entre os elementos
subjetivos do tipo ali previstos, estando perfectibilizado o delito quando,
da conduta, haja aptidão para prejudicar direito de outrem ou para a
criação de obrigação ou a alteração de fato juridicamente relevante.
5. A celebração de contrato de doação mediante a inserção de dados falsos possui
potencialidade lesiva, pois, a despeito da obrigatoriedade de colação dos bens
doados em vida pelo doador quando da morte deste e por ocasião do processo de
inventário, não menos verdade, que estando tais bens dentro da reserva disponível
da herança, estes se consolidarão na propriedade do donatário que os recebeu
indevidamente, devendo providenciar a colação e devolução apenas daqueles bens
que porventura tenham invadido a legítima dos herdeiros necessários, situação apta
a causar prejuízos aos demais herdeiros.
6. O crime de falsidade ideológica se aperfeiçoa caso o conteúdo inidôneo
inserido no documento tenha o condão de produzir seus efeitos jurídicos,
com valor probatório, sem necessidade de posterior chancela, para sua
concreta validação, situação presente no caso dos autos.
7. O delito insculpido no artigo 299 do Estatuto Penalista, é crime formal,
exigindo-se para sua consumação a mera potencialidade lesiva, sendo
prescindível a efetiva lesão patrimonial.
8. Não é possível, na via do writ, discutir-se se existiu dolo na conduta dos pacientes,
por exigir, tal providência, aprofundado reexame das provas até então colhidas,
providência inadmissível na via estreita do mandamus.
9. Habeas corpus não conhecido." (grifo nosso)
(HC 355.140/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016)
Nesse conspecto, ressalto prevalecer na doutrina e na jurisprudência pátrias o entendimento
de que a falsidade absorve o uso de documento falso, entendendo tratar-se o último post
factum impunível. Por tal razão, tendo em vista que, in casu, o delito de falso se consumiu no
uso, uma vez que toda a documentação foi produzida para o fim específico de utilização no
processo seletivo, há de ser aplicado o princípio da consunção.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para condenar a ex-3º Sgt DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, como
incursa na pena do crime previsto no art. 312 do CPM.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais arroladas pelo art. 69 do Código Penal
Militar, não há elementos que permitam concluir pela maior reprovabilidade da conduta a
ponto de torná-la mais culpável. Não comportam maior reprovabilidade a conduta social e a
personalidade. Não há antecedentes criminais. Os motivos, circunstâncias e as consequências
também não merecem valoração nesta fase. De maneira que a pena-base deve ser fixada em
seu patamar mínimo de 1 (um) ano.
Na segunda fase, na falta de circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena deve ser
mantida.
No terceiro momento, tendo em vista que ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena
definitiva será fixada em 1 (um) ano de reclusão."
Ex positis, acolho parcialmente os presentes Embargos para fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra
que condenava a ex-3º Sgt DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, como incursa no art. 312 do CPM, à pena de 1

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 18:02:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fde45784
(um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições previstas no art.
626, exceto a exigência da alínea "a", do CPPM, delegando competência ao Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
para a realização de audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, fixando o regime prisional inicialmente
aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 10 de junho de 2020.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra